Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-89.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000166-89.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.220.052-35 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000166-89.2023.8.11.0078

APELANTE: JACKSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – QUANTIDADES DOS ENTORPECENTES [422 GRAMAS DE MACONHA E 51,30 GRAMAS DE COCAÍNA] QUE NÃO SE REVELAM, POR SI SÓ, SUFICIENTES PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação [
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência], previsto no art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Embora o juiz possa e deva considerar a quantidade de entorpecente na escolha do regime de cumprimento da pena, outros fatores, como a primariedade e o fato de as demais circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao réu, aliados à pena estabelecida abaixo de 8 [oito] anos, justificam a fixação de regime diverso do fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000166-89.2023.8.11.0078

APELANTE: JACKSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jackson Pereira da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, requer o apelante que
“lhe seja proporcionado o direito de cumprir a reprimenda no regime semiaberto, eis que é primaz, confesso, de bons antecedentes e menor de vinte e um anos”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000166-89.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
modificação do regime inicial do cumprimento da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes,
pois são duas as espécies de entorpecente (maconha e cocaína) que ultrapassam 400 gramas
, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena-base, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase não vislumbro agravantes. Reconheço a menoridade relativa como atenuante genérica, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o Réu possuía menos de 21 anos na data do fato. Portanto, retorno a pena ao seu patamar mínimo. Também reconheço a confissão como atenuante genérica (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ). Entretanto, como a pena se encontra no mínimo, aplico a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Todavia, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Assim, estabeleço a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, pois existe circunstância judicial preponderante desfavorável e indícios de que o Réu está envolvido com organização criminosa
”
(p. 87-89 – id. 96961062).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, não ignoro a possibilidade de fixação do mais gravoso mesmo quando a pena for inferior a 8 [oito] anos, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
[1]
.

Destaco, ainda, o teor contido na Súmula 719 do STF, segundo a qual
“A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Ademais, a orientação externada no Enunciado n. 47 deste Sodalício dispõe que
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

No caso em apreço, o juízo de origem estabeleceu o regime inicialmente fechado,
“pois existe circunstância judicial preponderante desfavorável e indícios de que o Réu está envolvido com organização criminosa”
.

De fato, foram sopesados em desfavor do apelante a natureza e a quantidade das drogas apreendidas [
422 gramas de maconha e 51,30 gramas de cocaína
].

Ocorre que, analisando com prudência e razoabilidade a situação concreta posta em juízo, tenho como possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ainda que haja indícios de envolvimento do acusado na organização criminosa “Comando Vermelho”, não se pode perder de vista que se trata de um jovem [menor de 21 anos], primário e que admitiu a prática da traficância.

Some-se a isso que as quantidades das drogas apreendidas não se mostram tão expressiva a ponto de autorizar, por si só, a imposição de regime prisional mais gravoso.

A propósito, esta mesma Câmara Criminal, enfrentando situação semelhante [inclusive com quantias superiores], entendeu razoável a fixação do regime mais brando para início de cumprimento da pena,
verbis:

“[...] A variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a potencialidade lesiva da cocaína e a
quantidade considerável de maconha [700 gramas] e de porções apreendidas [98 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de cocaína]
são fundamentos aptos para elevação da reprimenda basilar, na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 515485/SP).

[...]
A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo se a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não se revelar expressiva [inferiores a um quilo
]. (TJMT, AP N.U 0001858-81.2018.8.11.0025) [...]
(N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é diferente:

“[...] 1. Paciente condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
porque encontrados em sua residência 1.708,43g (mil setecentos e oito gramas e quarenta e três decigramas) de maconha
, divididos em 363 (trezentas e sessenta e três porções);
21,38g (vinte e um gramas e trinta e oito decigramas) de crack
, divididos em 114 (cento e quatorze) porções e
61,29g (sessenta e um gramas e vinte e nove decigramas) de cocaína
, divididos em 100 (cem) porções, para comercialização com o corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso.

[...] 6. No entanto, a Paciente faz jus ao regime intermediário de cumprimento de pena, pois é tecnicamente primária, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, sendo-lhe favorável a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e a reprimenda definitiva foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão.
Além disso, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada demasiada a justificar o regime fechado
. [...]”
(HC 605.747/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Neste viés, conquanto o juiz possa – e deva – considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes na escolha do regime de cumprimento da pena, outros fatores, como a primariedade e o fato de as demais circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao réu, autoriza a imposição do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

[1]
CP, art. 33, § 3º: A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023